Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715798-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, LEONCIO JESIEL SANTOS MOTTA, contra decisão que, em sede de ação declaratória c/c repetição de indébito, determinou a inclusão do IPREV-DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo da ação. Sustenta o agravante, em síntese, que sua pretensão se volta exclusivamente para a isenção do Imposto de Renda, defendendo a ilegitimidade passiva do sobredito instituto, o qual tem como atribuição legal a gestão de benefícios previdenciários. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do IPREV-DF. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (g.n.) Como se pode observar, a decisão que versa sobre a inclusão de litisconsorte e sobre a legitimidade ad causam não se encontram no elenco de decisões agraváveis por instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada qualquer urgência para o agravante, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, a legitimidade do IPREV-DF pode ser objeto de questionamento em sede de eventual recurso de apelação. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora